Tribunal: TJDFT
Processo: 0725355-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por EUNICE MARIA DOS SANTOS em desfavor do ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau, além de sanear o feito de origem, inverteu o ônus da prova, por entender que deve ser atribuído ao Distrito Federal, ora agravante, o dever de comprovar “que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência), não contribuiu para as limitações de locomoção da autora descritas na inicial.”. O Distrito Federal interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, o não cabimento da inversão do ônus da prova, em razão de a própria autora/agravada ter condições de produzir prova dos fatos constitutivos de seu direito. Acrescentou que já existem “documentos suficientes para a solução da demanda, consubstanciados nos prontuários e demais documentos médicos acostados pelas partes.”. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, de modo a indeferir a inversão do ônus da prova. Esta Relatoria negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por considerar a falta de interesse recursal por parte do Distrito Federal. Inconformado, o Distrito Federal interpôs Agravo Interno. É a síntese do necessário. Decido. Da análise detida dos autos, impõe-se acolher a pretensão deduzida pelo Distrito Federal, uma vez que, propriamente, não há ausência de interesse recursal em face da decisão de primeiro grau, que determinou a inversão do ônus da prova, notadamente diante da possibilidade de impor ao ente federado o encargo, inclusive, de produzir prova pericial. Diante desta constatação, e, no exercício do juízo de retratação, revogo a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, para admiti-lo, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inciso XI, do CPC. Conquanto cabível, o presente recurso não apresenta um dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. Isso porque o feito de origem se encontra na fase de produção de prova pericial, que foi requerida por ambas as partes demandantes, não havendo, assim, perigo na demora. Desse modo, o agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga qualquer prejuízo. Com essas considerações, recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora